Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-64.2019.8.11.0031
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-64.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAILZA DIAS BISPO - CPF: 630.673.071-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000212-64.2019.8.11.0031 – COMARCA DE
Nortelândia
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

DAILZA DIAS BISPO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

– DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Demonstrado nos autos os orçamentos/laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstrando que o dano ao equipamento elétrico decorreu de oscilação no fornecimento de energia elétrica, torna-se devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos reparos que efetuou por sua conta no aparelho elétrico.

O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000212-64.2019.8.11.0031 – COMARCA DE
Nortelândia
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

DAILZA DIAS BISPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais
ajuizada por
DAILZA DIAS BISPO,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, prolação da sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, em 18.12.2018 (Súmula 54/STJ), bem como os danos materiais no valor de R$ 1.998,99 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil), conforme sentença no ID

99209612.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Em síntese, sustenta a recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 99209616), que a ANEEL criou, através dos “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST”, um módulo específico para regulamentar o processo administrativo de ressarcimento de danos elétricos, além da previsão na Resolução nº 414/2010.

Assevera que, feito o pedido administrativo pelo consumidor, a demandada procedeu à análise do equipamento descrito como danificado, sendo enviada carta resposta à parte autora indeferindo o pedido de ressarcimento por via administrativa, no qual se

verificou que apesar da perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora, a fonte de alimentação elétrica do equipamento permaneceu em perfeito estado de funcionamento, o que leva à conclusão que a perturbação não causou o dano elétrico reclamado, conforme o
Prodist 9, alínea i do item 3.1 da Seção 9.3
, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial.

Aduz que as alegações da parte autora não são capazes de gerar o dano moral pleiteado, uma vez que não há qualquer prova robusta que comprove que a apelada sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, a imagem, a reputação ou a sua intimidade, entre outros, razão pela qual tal pedido não merece prosperar. No caso de manutenção do
decisum
, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais, ou alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 99209629).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000212-64.2019.8.11.0031 – COMARCA DE
Nortelândia
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

DAILZA DIAS BISPO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 99211522) que a parte autora é consumidora da UC nº 6/2193947-5 e relata que, em dezembro/2018, ocorreu uma queda/oscilação de energia em sua residência, que acabou queimando o aparelho de TV 43 polegadas, marca LG, modelo 43LW300C, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afirmou que procurou a concessionária de energia para que houvesse o reembolso pelo equipamento danificado, momento que foi orientada pela empresa requerida a procurar 2 (dois) profissionais para analisar o aparelho e verificar a causa.

Sustentou que levou a TV em 2 (dois) profissionais, os quais elaboraram laudo técnico, no qual atestam que a

causa do defeito foi
“sobrecarga no aparelho placa com vários componentes danificados (placa principal)”
e ao retornar com o resultado dos laudos, a requerida se negou a indenizar a consumidora pelos danos experimentados, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte ré.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 1.998,99 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) referente à perda do aparelho televisor em decorrência de oscilação na energia elétrica
.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“Apesar dos argumentos da concessionária demandada, os laudos técnicos acostados pela requerente não deixam margem de dúvidas de que a sobrecarga e/ou a oscilação ocasionou o dano experimentado (Id. 21374612). Ademais, na carta de indeferimento de ressarcimento de danos elétricos formulado pela autora, administrativamente, a própria concessionária assumiu que foi encontrado registro de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora da autora, o que corrobora a tese autoral (Id. 26618564).

[...]

Conforme dito alhures, a requerida se limitou a alegar que a fonte de alimentação do aparelho televisor estava em perfeito funcionamento e, portanto, o dano não decorreu da sobrecarga, raciocínio sem qualquer respaldo em provas, não passando do campo da argumentação e, portanto, incapaz de desconstituir a conclusão a que chegou as provas técnicas apresentadas pela autora onde consta, de forma clara, que o defeito ocorreu pela sobrecarga no aparelho.

Por tais motivos, não merece prosperar a tese defensiva.”
(ID 99209612, p.2/3)

Desta feita, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em sua unidade consumidora, conforme se extrai dos laudos técnicos juntados no ID 99211528, os quais apontam como causa do defeito “sobrecarga”, vejamos:

Assim, constata-se ser devida reparação face à inercia da concessionaria do serviço público frente aos danos materiais sofridos pela parte autora.

Já no tocante aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para a parte autora, peculiaridades próprias do ser humano.

Com efeito, no caso em exame, a parte autora buscou solucionar o conflito extrajudicialmente, mediante a apresentação de pedido de ressarcimento formulado em 18.12.2018, e por exigência da concessionária, apresentou o aparelho para análise técnica em 28.12.2018 e em 05.01.2019. Após os laudos técnicos elaborados retornou à concessionária, tendo recebido, em 24.01.2019, uma resposta negativa por parte da requerida, despendendo, assim, do seu tempo útil para solucionar problemas criados pela fornecedora de energia.

Desta feita, se viu obrigada a contratar advogado para acionar a Justiça, e buscar judicialmente aquilo que tentou resolver amigavelmente.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a falha na prestação de seus serviços, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO DA ORIGEM QUE DELINEOU TODO O CONTEXTO FÁTICO DA DEMANDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA SEM PRÉVIO AVISO. DESREPEITO AO PROCEDIMENTO LEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO MORAL DE R$ 4.000,00 QUE CUMPRE A DUPLA FUNÇÃO DE MINORAR O DESAMPARO DA VÍTIMA E DESESTIMULAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA À NOVAS PRÁTICAS SEMELHANTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. [...]
2.. A descontinuidade indevida do fornecimento de energia elétrica, sem a notificação do usuário, em arrepio à legislação e às normas regulamentares, gera dano moral a ser reparado. Precedentes.

3. Não se configura abusivo nem irrisório o montante de R$ 4.000, 00 que muito bem cumpre a dupla função da reparação moral.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 344.300/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 03/03/2015) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.”

(N.U. 1004340-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publico no DJE 11/11/2020) (g.n.)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de melhor atender os princípios supra mencionados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
” (
N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021